Tribunal: STF
Processo: ARE 941235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Energia elétrica consumida. Creditamento. Serviços de telecomunicação. Equiparação à indústria básica. Infraconstitucional.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que é possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na prestação de serviços de telecomunicação, nos termos da LC nº 87/96, em razão de o Decreto nº 640/62 equiparar, para todos os efeitos legais, tais serviços à indústria básica, seria necessário o reexame da causa à luz desses diplomas.



    3. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.